Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-51.2022.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002557-51.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL ROSA ANTONIO JUNIOR - CPF: 032.512.281-45 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LETICIA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 069.910.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SILVA E SILVA - CPF: 054.004.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARBOSA DA SILVA - CPF: 529.919.033-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON AVELINO DA SILVA - CPF: 127.779.364-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON SILVA E SILVA - CPF: 057.135.051-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO DE MEIO CRUEL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Daniel Rosa Antônio Júnior
contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n. 1002557-51.2022.8.11.0078, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso de dificultou a defesa da vítima) do Código Penal c/c o art. 2º, da Lei n. 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a impronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria.

De forma subsidiária, vindica o afastamento das qualificadoras referentes ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao final, postula pela concessão do direito de recorrer em liberdade, com a revogação de sua prisão preventiva (Id. 159843766).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 166078709).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 159843768).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme o seguinte sumário:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 121, §2º III E IV DO CP C/C ARTIGO 2º, DA LEI N. 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1.
ALMEJADA A IMPRONUNCIA DO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS APONTAM QUE O RECORRENTE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA, MORMENTE POR SUA CONFISSÃO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –
2.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – OS INDÍCIOS DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS FORAM DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS –
3.
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
FATO 01
: Consta nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 04/09/2022, neste Município de Sapezal/MT, o denunciado
DANIEL ROSA ANTONIO JUNIOR
, integrou organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.243052 (id. 96342120), Certidão de Óbito (id. 96342123), Termos Declarações (ids. 96342124, 96342126, 96342127 96342128), Termo de Reconhecimento Fotográfico (id. 96342130), Resposta de Ofício Vivo (id. 96342134), Relatório de Investigação Homicídio (id. 96342135), Áudios (ids. 96342136, 96342137, 96342138, 96342139, 96342140 e 96343041), Vídeo (id. 96343042), Laudo (id. 96341683), Laudo da Necrópsia (id. 96341684), Termo de Apreensão (id. 96341688), Termo de Qualificação e Interrogatório (id. 96341689), Relatório Policial (id. 96343095), e demais elementos coligados aos autos.

FATO 02
: No dia 04/09/2022, por volta das 15h, no Bosque Municipal, nesta cidade e Comarca, o denunciado
DANIEL ROSA ANTONIO JUNIOR,
com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, agindo com animus necandi, por motivação ainda não esclarecida nos autos,
com emprego de crueldade, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, matou
Jakson Silva e Silva
, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.243052 (id. 96342120), Certidão de Óbito (id. 96342123), Termos Declarações (ids. 96342124, 96342126, 96342127 96342128), Termo de Reconhecimento Fotográfico (id. 96342130), Resposta de Ofício Vivo (id. 96342134), Relatório de Investigação Homicídio (id. 96342135), Áudios (ids. 96342136, 96342137, 96342138, 96342139, 96342140 e 96343041), Vídeo (id. 96343042), Laudo (id. 96341683), Laudo da Necrópsia (id. 96341684), Termo de Apreensão (id. 96341688), Termo de Qualificação e Interrogatório (id. 96341689), Relatório Policial (id. 96343095), e demais elementos coligados aos autos.

Restou apurado no incluso caderno investigativo que o denunciado integrava organização criminosa nacionalmente conhecida como “Comando Vermelho” (FATO 01).

Extrai-se dos autos que, em 04/09/2022, o denunciado entrou em contato com Jakson dizendo que queria conversar com ele pessoalmente, ocasião em que o réu solicitou uma corrida a um motorista de aplicativo para que fosse buscar a vítima em sua casa e o levasse à residência do denunciado, próxima ao Bosque Municipal.

Na sequência, a vítima aceitou a corrida e foi até a residência do denunciado, onde se encontraram. Após, ambos foram ao Bosque Municipal e o réu, dissimulando seu intento homicida, o chamou para utilizarem entorpecentes.

Nesse contexto, o réu iniciou a execução do homicídio, surpreendendo Jakson ao atacá-lo, desferindo-lhe sucessivos golpes contundentes na cabeça da vítima, deixando-o inconsciente. Ato contínuo, agindo com manifesta vontade de matar, o réu arrastou o ofendido para o interior do Bosque, momento em que desferiu-lhe múltiplos golpes com arma branca (machadinha), levando Jakson a óbito.

Ademais, conclui-se que o crime foi praticado por meio cruel, diante da multiplicidade de golpes desferidos na vítima, causando sua morte, tendo as variadas agressões provocado desnecessário sofrimento, revelando total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum por parte do denunciado, caracterizando a qualificadora.

Por fim, nota-se também que o denunciado agiu com dissimulação, convidando a vítima para juntos consumirem drogas e, mediante surpresa, começou a desferir nela golpes sucessivos golpes, inclusive sendo parte deles pelas costas e enquanto a vítima estava inconsciente, o que impossibilitou a defesa do ofendido, incidindo a respectiva qualificadora.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado
DANIEL ROSA ANTONIO JUNIOR
incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal, e artigo 2, caput, da Lei Federal 12.850/2013, na forma do artigo 69 do CP, razão pela qual o Ministério Público requer que seja recebida e autuada a presente, com a instauração do devido processo legal, observando o procedimento especial previsto pelo Código de Processo Penal para os crimes dolosos contra a vida e a eles conexos.”
(Id. 159843709).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pelo delito tipificados no art. 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal, c/c o art. 2º da Lei 12.850/2013.

Inconformada, a defesa do acusado impugnou a decisão de pronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, razão pela qual requereu a sua impronúncia.

Conquanto o descontentamento do recorrente diante da respeitável decisão de pronúncia, após analisar detidamente as provas que instruem o processo criminal, observo que não prospera a tese de que inexiste lastro probatório mínimo, idôneo a embasar a pronúncia.

Primeiramente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e seguinte), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Dessa forma, no que tange, especificamente, aos indícios de autoria delitiva, ao magistrado subscritor da decisão de pronúncia é autorizado tão somente
demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o acusado possa ser o autor do crime
a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que lhe é vedado externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito.

Por outro lado, nos termos do art. 414 da Lei Substantiva Penal, a
impronúncia
será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios
suficientes
acerca da autoria. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que viabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

E, também encerrando de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, o juiz poderá excepcionalmente
absolver de forma sumária

o acusado quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o agente o autor do crime;
c)
o fato não constituir infração penal, e;
d)
demonstrada qualquer causa de isenção de pena ou de exclusão da ilicitude, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Sucede que para a impronúncia ou mesmo para a absolvição sumária, é necessário um juízo de certeza,
ou seja, que as provas disponíveis nos autos permitam aferir, de plano,
os requisitos legais de uma e/ou outra hipótese, pois, nesses casos, haverá a prolação de uma decisão com julgamento do mérito, a qual, além de certificar a inocência do réu, inviabiliza a sua submissão a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Júri Popular.

Justamente por isso, a impronúncia e a absolvição sumária só serão admitidas quando as hipóteses legais se revelarem evidentes, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, porquanto, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado à convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Nessa conjuntura, há de se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ademais, cumpre registrar que nessa fase do procedimento escalonado – formação da culpa –,
vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, de sorte que eventuais dúvidas devem ser relegadas ao julgamento pelo juiz natural, sob pena de nulidade decorrente da usurpação de competência expressa no art. 5.º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição da República.

Sopesado tudo isso e após exame do contexto fático-probatório, conclui-se que a decisão objurgada não merece reparos no aspecto da possibilidade de o réu ter atentado contra a vida da vítima, agindo com
animus necandi
.

A existência do crime está demonstrado pelo Boletim de Ocorrências nº 2022.243052, Certidão de Óbito, Termos Declarações, Termo de Reconhecimento Fotográfico, Resposta de Ofício Vivo, Relatório de Investigação Homicídio, Áudios, Vídeo, Laudo, Laudo da Necrópsia, Termo de Apreensão, Termo de Qualificação e Interrogatório, Relatório Policial (Id. 159839870 a Id. 159843707), a prova testemunhal colhida em juízo e o interrogatório do réu, não deixam dúvidas quanto à prática delitiva.

No tocante aos indícios de autoria, diante dos elementos probatórios colhidos ao longo da investigação criminal e da instrução processual penal, verifica-se a provável responsabilidade do recorrente pelo delito acima mencionado. Explico.

Na fase judicial o recorrente confessou a autoria delitiva:

“(...) confirmou em seu interrogatório judicial que conhecia a vítima. Disse que a mulher da vítima tinha recém perdido o filho do casal e viu o momento em que Jackson tinha espancado sua esposa, que ainda estava de dieta. Relembrou que chamou Jackson para fumarem maconha em sua residência e pagou um motorista de aplicativo para buscá-lo e levá-lo para sua casa. Contou que deixou no Bosque, que ficava em frente a sua residência, um pedaço de pau e uma corda. Quando a vítima chegou, foram até o Bosque para fumarem maconha e no momento de distração de vítima, foi por de trás e lhe desferiu três golpes na cabeça com o pedaço de pau que havia escondido na mata. Achando que a vítima já estava em óbito, amarrou a vítima e passou a arrastá-la pelo bosque para enterrar, quando a vítima começou a se debater, tendo então desferido oito golpes de machadinha na cabeça da vítima até que esta viesse a óbito. Quando ouviu barulho de pessoas se aproximando, deixou o corpo na mata e se evadiu do local. Afirmou que matou a vítima, pois não concordava com a atitude desta de agredir sua esposa. (...)” - sic, trecho extraído da decisão de pronúncia, em consonância com a mídia audiovisual dos autos.”

Na fase judicial o policial
Fábio Pereira Mendonça
relatou que:

“Receberam informações dos familiares da vítima Jakson, que o acusado Daniel entrou em contato com a vítima para que se encontrassem, momentos antes de ter sido encontrado sem vida, no Bosque Municipal. Relatou, o acusado é faccionado ao Comando Vermelho, exercendo a função de disciplina e, supostamente, ceifou a vida da vítima, punindo-a por ter agredido sua esposa enquanto estava gestante, o que culminou em seu aborto:

“(...) receberam informações por parte dos familiares da vítima, de que o suspeito Daniel havia entrado em contato com a vítima momentos antes de acharem seu corpo sem vida no Bosque Municipal. Segundo informações, o suspeito havia chamado a vítima para terem uma conversa, tendo o suspeito Daniel solicitado um motorista de aplicativo para buscar a vítima em sua residência, local visto pela última vez com vida. Contou que o suspeito Daniel ouviu dizer que a vítima teria agredido sua esposa enquanto esta estava gestante o que a levou a perder a criança, e por conta deste ocorrido, o suspeito pegou as dores da mulher, sendo que é um fato típico de integrantes de organização criminosa, pois o suspeito seria uma espécie de justiceiro, e resolveu fazer justiça com as próprias mãos, atraindo a vítima para o bosque, primeiramente aplicando-lhe golpes com um pedaço de madeira e posteriormente arrastando a vítima para frente onde desferiu mais golpes de machadinha, vindo a vítima a óbito. Esclareceu que o número de celular que pertence ao suspeito estava em alguns grupos de whatsapp de facção criminosa, onde consta a imagem do suspeito se intitulando disciplina na organização criminosa. Relatou que a polícia civil acredita que o suspeito não tenha cometido o crime sozinho, tendo a ajuda de mais alguém (...)” -sic, trecho extraído da decisão de pronúncia, em consonância com a mídia audiovisual dos autos.”

No mesmo sentido, foi o depoimento do Delegado de Polícia
Heberth Hugo Montenegro de Souza
, que em sede judicial, narrou que:

“Após diligências, concluíram que o acusado chamou a vítima para uma conversa, tendo inclusive solicitado uma corrida por aplicativo, para que esta o encontrasse. No entanto, ceifou a vida da vítima no Bosque Municipal, em razão desta ter agredido sua esposa gestante, o que culminou em aborto:

“(...) que relatou ter tomado conhecimento do homicídio por volta das 16h do dia 04/09/2022. Esclareceu que a polícia civil fez o acompanhamento dos últimos passos da vítima antes do crime e obtiveram a informação de que a vítima havia sido chamada pelo vulgo “Cigano” para uma conversa, local visto pela última vez com vida, tendo sido levada por um motorista de aplicativo até a residência de Cigano. Após as investigações, constataram que Cigano se tratava de Daniel Rosa. Relatou que a polícia também tomou conhecimento de que a vítima havia agredido sua esposa enquanto esta estava gestante e por esse fato, o feto veio a óbito, sendo tal conduta não aprovada por Cigano, que se intitulava justiceiro e integrava organização criminosa, e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Informou que pelas circunstâncias do crime, o suspeito não o praticou sozinho, tendo a participação de mais envolvidos. (...)”, - sic, trecho extraído da decisão de pronúncia, em consonância com a mídia audiovisual dos autos.”

Em sede judicial, os informantes
Jefferson Silva e Silva, José Barbosa da Silva e Leticia da Silva dos Santos
, relatara que:
“a vítima Jakson estava em casa quando foi chamada pelo acusado Daniel para conversar em sua casa. Relataram, que a vítima se deslocou para a residência do acusado por um motorista de aplicativo, e não foi mais visto com vida.”

Diante desse cenário, não há falar em impronuncia por ausência de provas, como muito bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“Como visto acima, a alegação recursal de insuficiência de indícios de autoria delitiva encontra-se totalmente divorciada dos autos, máxime porque, as testemunhas relataram que o recorrente Daniel chamou a vítima para uma conversa, momentos antes desta ser encontrada sem vida no Bosque Municipal, o de fato, foi confessado pelo Recorrido em Juízo.

Ademais, destaca-se que a operadora de telefonia Vivo, em resposta ao Ofício nº 2022.5.229498, encaminhado pela Delegacia de Policial Civil da Comarca de Sapezal, informou que o número da linha (65) 99625-5411 está registrado em nome Recorrente Daniel Rosa Antônio Junior (id 159839885), número este que, segundo o Relatório de Motivação do Homicídio do Bosque, encontra-se inserido em diversos grupos de whatsapp de integrantes do Comando Vermelho, como responsável pela “disciplina” da Organização Criminosa (id 159843747). Vejamos:

“(...) Este “grupo de Whatsapp “radio Spz” trata-se de grupo de membros da facção Comando Vermelho; Durante a busca exploratória, confirmou-se que DANIEL ROSA ANTONIO JUNIOR vulgo “cigano” é integrante da facção criminosa Comando Vermelho conforme prints das conversas e transcrição de áudio relevantes, nos quais ele participa ativamente do grupo, chamando os demais membros de irmãos e de família, o que comprova que ele mentiu ao ser preso pelo homicídio referente ao boletim de ocorrência nº 2022.243052, alegando não ser integração de facção criminosa.

(...)

Conforme ofício nº 2022.5.229498, da operadora Vivo (recorte do ofício abaixo) anexo a este relatório ofício completo; apurou-se que DANIEL ROSA “Cigano” possuía o cargo de disciplina antes de ser preso pelo crime de homicídio ocorrido no dia 04/09/2022. (...)

Por fim, apurou-se que Daniel Rosa Antonio Junior matou a vítima em nome da fação criminosa Comando Vermelho, uma vez que chegou a conhecimento da facção que a vítima teria, em tese, agredido a sua esposa, razão pela qual ela teria sofrido um aborto, sendo a vítima decretada a morte, crime executado por Daniel Rosa Antonio Junior, vulgo Cigano.(...)” – sic.

Nesse desiderato, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3. DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2. Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
; 4. A fase da sentença de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, eis, que competente para tanto é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 5. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o Princípio - in dubio pro societate [...]
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 26.11.2018) – destaquei.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Do pedido de exclusão das qualificadoras

Noutro giro, o recorrente postula o afastamento das qualificadoras do
meio cruel
e do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Sem razão, contudo.

Não há dúvida de que a competência para decidir se o crime foi qualificado ou não é do Júri Popular, ficando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
. Assim, somente é admissível o afastamento das qualificadoras se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do egrégio Tribunal do Júri.

Essa é a orientação desta Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias observaram a existência de indícios mínimos da prática delituosa por motivação torpe e de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção das qualificadoras respectivas
”.
(STJ –
HC
n. 457452/RS, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 23.8.2018) – Destaquei.

No caso em comento, as qualificadoras do
meio cruel
e do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
não se encontram absolutamente desvinculadas do contexto probatório e, portanto, não há falar-se em manifesta improcedência, devendo ser preservada a competência do Júri, ao qual caberá a palavra soberana sobre a procedência ou não dos tipos penais derivados aqui tratados, pois, admitir, nesta fase, a não configuração das qualificadoras é atentar contra a competência constitucional da Corte Popular (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da CF).

Peço vênia para transcrever trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na qual coaduno com o seu entendimento. Veja-se:

“Sobressai dos autos que há indícios suficientes da incidência das mencionadas qualificadoras, ainda mais quando se extrai dos depoimentos das testemunhas supracitadas, e da confissão do Recorrente, que o crime ocorreu de inopino por meio cruel, porquanto
a vítima foi golpeada de surpresa com um pedaço de madeira e, em seguida, sem possibilidade de defesa, foi arrastada para o Bosque Municipal, sendo golpeada oito vezes, na cabeça, com uma machadinha
.

Além do mais, para exclusão de qualificadoras nesta fase de pronúncia é necessário que estas sejam manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Do pleito de recorrer em liberdade

Por outro lado, no que pertine ao direito de recorrer em liberdade, tal pretensão não merece prosperar, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer que acolho como razão de decidir. Veja-se:

“(...) A Defesa requer a revogação da prisão preventiva do Recorrido, alegando ausência dos pressupostos autorizadores e ressaltando a existência de predicados pessoais favoráveis.

Perlustrando os autos, verifica-se que a prisão preventiva do recorrente Daniel foi decretada em 07/10/2022, permanecendo segregado até então.

Ao decretar a prisão preventiva do réu Daniel, revogando por consequência a prisão temporária nos autos nº 1002332-31.2022.8.11.0078, o Juízo a quo apontou, de forma clara, os fundamentos que justificaram a decretação da segregação cautelar, consoante se extrai dos enxertos colacionados abaixo:

“(...) Trata-se de REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado pela Autoridade Policial de Sapezal/MT em desfavor de DANIEL ROSA ANTONIO JUNIOR, devidamente qualificados nos autos.

Consta dos autos que foi instaurado o Inquérito Policial em epígrafe para apurar um homicídio que teria ocorrido no Bosque Municipal, nesta cidade, onde a vítima havia sido morta com golpes de arma branca no dia 04/09/2022, por volta das 16h00min. Após, investigações preliminares, constatou-se que a vítima era Jakson Silva e Silva e que o motivo do crime seria porque no dia 27/08/2022 Jakson teria empurrado sua companheira Leticia da Silva Santos, que estava grávida de 04 (quatro) meses, vindo o feto a óbito e que referida informação chegou ao conhecimento de integrantes da facção Comando Vermelho que resolveram fazer justiça com as próprias mãos.

Segundo investigações, no dia do crime o indiciado Daniel Rosa Antonio Junior, conhecido como “CIGANO” teria entrado em contato via Whatapp com Jakson dizendo que queria “trocar umas ideias” com a vítima, mas após o encontro, a vítima foi localizada sem vida, morta com requintes de crueldade.

Ainda, em diligências, os policiais colheram informações de que bem como próximo à residência da vítima, um veículo Onix, prata, do aplicativo IT Mobile, teria buscado a vítima na esquina de sua residência por volta das 12h45min, ou seja, momentos antes do crime. Após identificar o veículo, bem como o motorista que realizou o transporte da vítima, constatou-se que a vítima foi levada até a residência do suspeito Daniel, que fica localizada próximo ao Bosque, onde foi visto por último com vida. Assim, preenchidos os requisitos legais, a autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva do representado.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo deferimento do pedido (Id. 98294834).

É o relatório.

Decido.

O ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos autorizadores descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo restar demonstrado o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”.

No caso, o “fumus comissi delicti” está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria, principalmente pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, os quais indicam que Daniel teria ceifado a vida de Jakson com emprego de crueldade e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, na medida em que o denunciado supostamente ceifou a vida da vítima de forma que não lhe proporcionou direito de defesa (a vítima foi atingida por golpes machadinha), o que demonstra a priori, a periculosidade real/social do acusado.

Além disso, a custódia cautelar é necessária para garantir a aplicação da lei penal, eis que após o cometimento do crime o denunciado se evadiu do distrito da culpa, tendo sido capturado posteriormente decorrente de mandado de prisão temporária expedido nos autos de nº 1002332-31.2022.8.11.0078.

Ademais, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, visto que o delito imputado ao representado é o de homicídio qualificado, sendo infração dolosa e punida com reclusão, cuja pena é de doze a trinta anos.

POSTO ISSO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva do representado DANIEL ROSA ANTONIO JUNIOR.

Tendo em vista a decretação da prisão preventiva nestes autos,
REVOGO
a prisão temporária decretada nos autos de nº 1002332-31.2022.8.11.0078.(...)” - sic.

(...)

In casu
, verifica-se que a materialidade do delito e os indícios de sua autoria são inquestionáveis, de tal sorte que justificam a necessidade da manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do crime, posto que
o recorrente Daniel, em tese, ceifou a vida da vítima Jakson Silva e Silva porque este havia agredido fisicamente sua esposa levando-a a abortar o filho que gestava
.

Dessarte, não há que se falar em inexistência de pressuposto idôneo a justificar o decreto prisional, haja vista que a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou motivação idônea, bem como, encontra-se devidamente fundamentada à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e respeitando o disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

Por fim, as condições pessoais favoráveis do Recorrente (ensino médio completo, residência fixa, atividade lícita) não são óbices à manutenção da segregação cautelar, ainda mais quando se extrai do decreto prisional motivação idônea, com a presença dos requisitos objetivos e legais.

Esse é o entendimento consonante deste E. Tribunal de Justiça, proferido por meio do Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que assim vaticina: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Da mesma forma, observa-se que as medidas cautelares diversas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais aos fatos praticados.

(...)

Portanto, presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva,
afigura-se inviável a revogação da prisão do Recorrente
, ou, a substituição por medidas cautelares diversas.”

Nesse contexto, sem necessidade de delongas, entendo que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da ordem pública, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva do recorrente é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023